Tribunal: TJDFT
Processo: 0737005-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública contra decisão da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que determinou a internação provisória do adolescente, apreendido pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de furto circunstanciado pelo repouso noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a internação cautelar do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando o histórico de passagens do adolescente apreendido em flagrante pelo cometimento de ato infracional análogo ao delito de furto circunstanciado pelo repouso noturno, com registro de medidas socioeducativas de meio aberto não cumpridas, seguidas de reiteração de atos infracionais, aliado às suas condições pessoais desfavoráveis, nada a reparar na determinação de sua internação provisória para resguardo da ordem pública.
4. Ademais, importante a medida cautelar também para a proteção do adolescente, que se encontra em evidente situação de risco, estando atendidos, assim, os requisitos do art. 108 e de seu parágrafo único, bem como do art.174, parte final, ambos do ECA.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 108, parágrafo único, e 174, parte final.